Tribunal: TJDFT
Processo: 0014965-02.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014965-02.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido declinado pelo Distrito Federal, no ID: 59098633, de expedição de alvará/transferência em favor do FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF PRÓ-JURÍDICO para levantamento da quantia depositada pelo SINDIRETA/DF (ID: 55493407). Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução referente à cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais (ID 32358496), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Transfira-se o valor depositado (ID: 55493406) ao FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF PRÓ-JURÍDICO, inscrito no CNPJ n. 04.117.005/0001-50. Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apurar eventuais custas em relação ao Cumprimento de Sentença promovido nestes autos no ID: 32358496. Brasília, 24 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR